Tribunal: TJSP
Processo: 2286352-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286352-79.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados DOLORES BARRENECHEA e
SEBASTIAN ENRIQUE RAMALLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2286352-79.2019.8.26.0000 - São Paulo - F - Voto no 43.914
Voto no 43.914
Agravo de Instrumento no 2286352-79.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Agravantes: Banco Santander (Brasil) S.A.
Agravado: Dolores Barrenechea e Sebastian Enrique Ramallo
Juiz de 1a inst.: Caio Moscariello Rodrigues
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de prestação de contas. Cumprimento de
sentença. Pedido de expedição de ofício para bloqueio e penhora de eventuais
créditos da Nota Fiscal Paulista. Cabimento. Art. 833, XIII, do CPC. Recurso
provido para esse fim.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 236 que,
em sede de cumprimento de sentença proferida em ação de prestação de contas relativa
a contrato de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária, indeferiu o
pedido de penhora de eventuais créditos em favor dos executados junto ao projeto “Nota
Fiscal Paulista”, determinando a suspensão e o arquivamento dos autos, pelo prazo de
um ano, em razão da ausência de bens e da inércia do exequente.
Inconformado, alega o exequente que não há óbice à penhora de créditos
advindos do referido programa, visto que o valor é correspondente a dinheiro e se
enquadra na ordem de preferência estabelecida no art. 835, inciso I do CPC. Pugna,
ainda, pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, porquanto presentes os
requisitos da relevância na fundamentação e de evidente risco de lesão grave.
Concedido efeito suspensivo ao recurso (fls. 11), os agravados não
apresentaram resposta (fls. 15).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2286352-79.2019.8.26.0000 - São Paulo - F - Voto no 43.914
O recurso comporta provimento, data venia.
Perfeitamente cabível a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do
Estados de São Paulo solicitando informações sobre eventuais créditos da “Nota Fiscal
Paulista”, como também a sua eventual penhora, pois tais créditos não se revestem de
natureza alimentar, mas de simples restituição de valores relativos ao pagamento de
tributos. Além disso, a penhora de outros direitos, como é o caso, está expressamente
autorizada pelo art. 835, do CPC (inciso XIII).
Ante o exposto, e pelo mais o que dos autos consta, dou provimento ao
recurso para os fins acima explicitados.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator